Tribunal: TJDFT
Processo: 0705862-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto CUSTOMIZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI – EPP contra decisão proferida nos autos da ação de execução ajuizada por A.W. FABER CASTELL S.A, por meio da qual o juiz a quo, após acolher a recusa da Exequente/Agravada de receber em pagamento lotes de Debêntures, deferiu novo pedido de penhora por ela formulado. Em suas razões recursais, defende a legitimidade dos lotes de Debêntures e a inviabilidade de nova penhora, argumentando que já houve 3 penhoras via sistema BACENJUD com intervalo inferior a um ano entre cada uma. Aduz, assim, que a decisão ora agravada que acolhe a última penhora não deve prevalecer, considerando que o processo de execução deverá correr da forma menos onerosa ao devedor. Invoca o princípio da preservação da empresa. Pede, em liminar, a antecipação da tutela recursal a fim de que seja aceito o lote de Debêntures e indeferido o novo pedido de penhora. No mérito, a confirmação da decisão. Diante da ausência de preparo, no despacho de Id. 24267780, a Agravante foi intimada para realizar o seu recolhimento em dobro do valor, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1007, §4o, do CPC/2015. De acordo com a certidão de Id. 24655072, o prazo transcorreu sem manifestação da Agravante. É a suma dos fatos. Prima facie, o recurso revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, pois não houve o reconhecimento do preparo, conforme determinado. Sobre o pagamento do preparo como pressuposto de adminissibilidade do recurso, a norma impeditiva prevista no art. 1.007, § 4o, do novo Código de Processo Civil dispõe o seguinte: Art. 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4.o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nesse contexto, diante das disposições legais e dos poderes conferidos ao Relator no art. 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil, não se conhece do recurso manifestamente inadmissível, no caso, em razão de sua deserção. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Publique-se Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator